Tribunal: TJBA
Processo: 8067046-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067046-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL NERI OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou nunca ter contratado serviços junto à instituição ré e requereu a exclusão da cobrança e a condenação ao pagamento de indenização. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de vínculo contratual e a regularidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida cobrada pela parte ré é inexistente, conforme alegado pela autora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança.

A parte ré comprovou a existência da relação jurídica por meio de telas de sistema demonstrando o uso do cartão, faturas emitidas pagas e não pagas, além de confirmação do envio e recebimento do cartão no endereço da autora, fatos que não foram infirmados por prova em sentido contrário.

A utilização de cartão de crédito com senha pessoal e intransferível, presumivelmente de posse exclusiva do titular, afasta a responsabilidade do fornecedor, salvo prova de defeito ou falha no serviço, o que não restou demonstrado.

A negativação do nome da autora se deu em razão do inadimplemento contratual devidamente comprovado, configurando exercício regular de direito do credor, nos termos do ordenamento jurídico.

A ausência de ato ilícito ou abuso na cobrança impede o reconhecimento de abalo de crédito indenizável, não se verificando dano moral in re ipsa na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de vínculo contratual e de inadimplemento justifica a negativação do nome do devedor e afasta a alegação de inexistência de débito.

O uso de cartão de crédito com senha pessoal e intransferível, aliado à ausência de demonstração de falha do fornecedor, afasta a responsabilidade civil por dano moral.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida legítima, constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019; TJMG, ApC 1.0301.17.008238-4/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, pub. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067046-80.2022
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante
SAMUEL NERI OLIVEIRA

e como apelad
o

BANCO INTERMEDIUM SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06